Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-64.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CHEQUES. ENDOSSO EM BRANCO. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. CAUSA DEBENDI. NEGÓCIO JURÍDICO DESFEITO. DISCUSSÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA.
1. O endosso de título de crédito transfere a propriedade do título e do crédito, conferindo ao endossatário a legitimidade de cobrar o valor inscrito no documento. Precedentes.
2. Ausente o endosso (em branco ou em preto), o mero portador do título não tem legitimidade para cobrá-lo.
3. A presença de endosso em branco, consubstanciado na aposição de assinatura do beneficiário original da cártula no verso do título, torna o título ao portador. A simples tradição da cártula é suficiente para transferir o direito ao crédito nela estampado. Precedente.
4. É desnecessário que o credor comprove a “causa debendi” do cheque cuja pretensão executiva prescreveu, mas que representa prova escrita de uma dívida hábil a instruir ação monitória, cabendo à parte devedora o ônus da prova quanto à inexistência ou à invalidade do débito.
5. Mesmo na ação monitória, o cheque conserva os seus atributos, tais como a autonomia, a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. A circulação da cártula implica a sua desvinculação em relação ao negócio que a originou.
6. Transmitido o cheque por endosso em branco e não comprovada a má-fé do seu portador, este pode reclamar o pagamento do título prescrito, via ação monitória.
7. Não demonstrada a existência de negócio jurídico relativo à emissão do cheque, prevalece a presunção de existência do débito, o que é suficiente para, segundo as circunstâncias concretas, constituir de pleno direito o título executivo judicial, ante a demonstração do vínculo obrigacional.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.